Tribunal: TJDFT
Processo: 0705760-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705760-77.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: VALDIR JOSE ALVES BARBOSA AGRAVADO: ASSOCIACAO FLOR DAS AGUAS DOS PROPRIETARIOS DAS FRACOES DA CHACARA 07 DA COLONIA AGRICOLA AGUAS CLARAS DECISÃO 1. O devedor agrava da decisão da 1a Vara Cível do Guará (Proc. 0021112-94.2016.8.07.0001 - id 186581100) que, em cumprimento de sentença, indeferiu a suspensão da hasta pública e rejeitou a declaração de nulidade dos atos processuais. Alega, em suma, nulidade do procedimento de hasta pública porque não houve intimação de seu cônjuge, bem como não foram considerados sua boa-fé, seu interesse e comprometimento com a quitação do débito, tendo em vista que efetuou o depósito de R$ 40.000,00, enquanto o valor atualizado da dívida é R$ R$ 92.000,00, sustentando omissão do Juízo a quo que não se manifestou acerca das matérias. Aponta perigo de dano na possibilidade de concretização de um ato expropriatório indevido. Requer a tutela de urgência para assegurar a nulidade do leilão designado para 15 e 16/02/24. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos lançados na decisão agravada (id 186581100 – autos principais): “(...). Em que pese a judiciosa argumentação expendida pela parte executada, verifico que "a não intimação da suposta companheira do executado acerca do leilão se deu em razão de não haver notícia nos autos da existência da união estável, provocada pelo próprio executado, o que afasta a alegada nulidade da arrematação" (TJDFT. Acórdão 1217054, 07059752920198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4.a Turma Cível, data de julgamento: 13.11.2019, publicado no DJe: 27.11.2019). Nesse contexto, ao analisar o conteúdo do presente caderno processual eletrônico, verifico que, conquanto contraído o matrimônio em 30.12.2020 (ID: 186446595), após formalização de união estável datada em 09.02.2024, com efeitos retroativos ao dia 15.03.2017 (ID: 186446598), o devedor VALDIR JOSÉ, citado em 04.07.2017 (ID: 31996160), não informou a este Juízo quanto à existência e qualificação do cônjuge virago, conforme se vê das respectivas manifestações juntadas nos autos (ID: 31996165; ID: 31996172; ID: 101832338), somente vindo a fazê-lo, porém, em momento processual imediatamente anterior à realização do ato expropriatório, nos termos da petição em análise (ID: 186445589), datada em 10.02.2024. Portanto, não vislumbro a ocorrência de nenhuma nulidade processual quanto ao ato expropriatório, motivo por que sua suspensão não merece acolhimento. Nesse sentido, confira-se o teor do seguinte r. Acórdão-paradigma: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BEM IMÓVEL. ESPOSA MEEIRA DO EXECUTADO. CREDOR HIPOTECÁRIO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL. DISCUSSÃO ACERCA DA MEAÇÃO QUE NÃO SUSTA A PRÁTICA DE ATO EXPROPRIATÓRIO. DECISÃO REFORMADA. 1 - A intimação pessoal de que tratava o § 2.o do artigo 655 do Código de Processo Civil de 1973 (atual art. 842, caput) pode ser dispensada quando estiver cabalmente demonstrada nos autos a ciência do cônjuge meeiro acerca da penhora do imóvel comum. 2 - "A não arguição da alegada nulidade por ausência de intimação imediatamente após a efetivação do ato de penhora, que veio a ser manifestada apenas em ulterior ação anulatória, bem como a presunção não elidida de que houve ciência inequívoca do ato constritivo pela cônjuge do herdeiro do executado, demonstram ter havido, na hipótese, a denominada nulidade de algibeira, estratégia absolutamente incompatível com o princípio da boa-fé que deve nortear todas as relações jurídicas" (REsp 1643012/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 26/03/2018). 3 - A discussão envolvendo a meação da esposa do Executado não possui o condão de obstar a realização da expropriação do bem penhorado, mas apenas impõe a reserva da metade do preço obtido, nos termos do art. 843 do CPC. 4 - No caso concreto, tendo em vista que o cônjuge do Executado teve ciência inequívoca da penhora e que o Credor Hipotecário se manifestou nos autos acerca da hasta pública designada, impõe-se o prosseguimento da Execução de Título Extrajudicial nos seus devidos termos, até mesmo com a realização da hasta pública já aprazada. Agravo de Instrumento provido. (TJDFT. Acórdão 1195165, 07094249220198070000, Relator: ÂNGELO PASSARELI, 5.a Turma Cível, data de julgamento: 21.8.2019, publicado no DJe: 27.8.2019). Forte nos fundamentos expostos, indefiro a suspensão da hasta pública e rejeito a declaração de nulidade dos atos processuais. Acrescento que eventuais valores depositados em juízo pelo devedor, que não quitam a dívida, como no presente caso, não afastam, de per si, a realização de leilão judicial, que, em princípio, poderá levar à arrematação do imóvel e consequente quitação do valor remanescente. Outrossim, não há perigo de dano, pois, conforme manifestação do leiloeiro (id 186914256 – autos principais), o 1o e 2o leilões, realizados no dia 15/02/2024 e 16/02/2024, respectivamente, foram negativos. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator